Tribunal: STF
Processo: AI 848942
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU E ISS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI (ART. 9º, IV, “C”, C.C ART. 14 AMBOS DO CTN). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    2. Deveras, a controvérsia a respeito do preenchimento dos requisitos constitucionais para concessão da imunidade tributária, perpassa pelo disposto na norma infraconstitucional que regulamenta a espécie (art. 14 do CTN). Precedentes: AI 659.920-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 31.03.2011; AI 780.914-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 21.03.2011; AI 673.173-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 07.12.2007.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – FUNDAÇÃO PITÁGORAS – IMUNIDADE – ARTIGO 150, INCISO VI, ‘C’, CF. - Reconhece-se a imunidade tributária em favor de fundação, quando o acervo fático dos autos induz à conclusão de que o patrimônio, a renda e os seus serviços são aplicados na própria atividade por ela exercida, não distribuindo lucros.”



    4. Agravo regimental desprovido.